Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por Germano Elemar Eidt em desfavor do ora agravante, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, de incompetência da justiça estadual e salientou não ser o caso de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União. Além disso, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida em benefício da parte autora (Id 58745462 dos autos principais). Na origem, Germano Elemar Eidt ajuizou ação de indenização por danos materiais contra o Banco do Brasil S.A., visando à condenação deste ao pagamento de diferenças de correção monetária, juros e outros encargos, em razão da má gestão dos recursos advindos do PASEP, no importe de R$ 107.279,56 (cento e sete mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), devidamente corrigido. Após a apresentação de contestação e de réplica, o magistrado de primeira instância entendeu que o banco réu possui legitimidade passiva para responder à demanda, por ser ele o depositário e administrador das contas do PASEP. Pelo mesmo motivo, não reconheceu a existência de litisconsórcio passivo com a União e, consequentemente, rejeitou a alegação de incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito. Além disso, indeferiu a impugnação à justiça gratuita constante da contestação, já que o réu não demonstrou a capacidade financeira do autor em arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Inconformado, o réu interpõe o presente agravo (Id 15307415 - p. 3-4), pleiteando, em síntese, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois estariam presentes seus requisitos autorizadores, principalmente o risco de dano grave e de difícil reparação, em razão da rejeição das preliminares suscitadas. Defende, ainda, a existência de periculum in mora inverso, sob o argumento de que a não concessão do efeito suspensivo importará em definitivo prejuízo ao banco agravante. No mérito, sustenta não ter legitimidade para ser incluída no polo passivo da demanda, porquanto o art. 5o da Lei Complementar n. 8/70 e o art. 12 do Decreto n. 9.978/2019 indicam o ora agravante apenas como administrador das contas individuais do PASEP, sendo a gestão do Fundo exercida pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), conforme estabelece o art. 4o do mencionado Decreto. Aduz que deve ser aplicado, de forma analógica, o enunciado da Súmula n. 77 do c. STJ, no sentido de ser ilegítimo o agente administrador para responder por ações relativas ao Fundo PIS/PASEP. Cita precedentes do c. STJ sobre o tema. Pugna pela extinção do feito, sem apreciação de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Alega ser a União Federal litisconsorte passiva necessária na demanda, visto que a discussão versa sobre a atualização do saldo vinculado à sua conta individual no PASEP, sob o argumento da inadequação dos índices utilizados, sendo essa responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP (art. 1o do Decreto n. 1.608/1995). Defende, assim, o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, em observância ao previsto no art. 109, I, da CR/88, bem como no art. 64, §§ 2o e 3o e art. 337, II, do CPC, determinando-se a remessa dos autos ao juízo competente. Ao final requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão agravada e também o processamento dos autos n. 0739454-10.2019.8.07.0001. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para reconhecimento das preliminares de incompetência da justiça estadual e de ilegitimidade do banco agravante. Preparo devidamente recolhido (Id 15307416 - p. 1). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. De fato, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[1], não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, de incompetência da justiça estadual e de desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a hipótese dos autos. No caso, o agravante apresenta argumentos genéricos para sustentar sua tese de urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação, o que, segundo entende, justificaria o conhecimento do instrumento apesar da ausência de previsão legal, todavia não logra êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. Registre-se, por fim, que as preliminares arguidas no presente recurso são temas passíveis de serem aventadas por ocasião de interposição de eventual recurso de apelação, não estando recobertas pelo manto da preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[2]. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS REQUESTADAS PELOS RECORRENTES. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS COLIGIDOS NA ORIGEM. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. In casu, o magistrado de origem asseverou que as provas coligidas aos autos são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão 1230725, 07217542420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol taxativo das decisões interlocutórias que admitem a interposição de agravo de instrumento. 2. A rejeição de pedido por incompetência absoluta para a análise da matéria, com base no art. 47 do CPC, não indica descumprimento de decisão colegiada proveniente de outro Tribunal, tampouco significa exame do mérito. A medida objetiva garantir segurança jurídica para a parte, que poderá demandar no juízo da situação do imóvel. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1183073, 07017514820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[3]. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;